Tribunal: STJ
Processo: 0045998-34.2015.8.13.0452
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2911818 - MG (2025/0135193-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: L C DE J
ADVOGADO
: JOAO HELDER PEREIRA - MG138274
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA
DE RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da
ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissão na
origem.
2. A defesa protocolizou dois recursos no mesmo dia, sendo o primeiro agravo
regimental às 19h29m59s e o segundo às 19h40m46s, razão pela qual o segundo
recurso não foi conhecido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a interposição de dois recursos pela
mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame do recurso protocolizado por
último, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade das
decisões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão viola o
princípio da unirrecorribilidade, que proíbe a interposição simultânea de mais de um
recurso contra a mesma decisão judicial.
5. Apenas o primeiro recurso interposto pode ser submetido à análise, em face da
preclusão consumativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a
mesma decisão inviabiliza o exame do recurso protocolizado por último, em razão da
preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade das decisões. 2. Apenas o
primeiro recurso interposto pode ser submetido à análise".
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais específicos citados.
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 453.520/SP, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
; STJ, AgRg no REsp
16/12/2015
1529955/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe
.
10/12/2015
Documento eletrônico VDA49446748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:47:44
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 97833022-ccb4-4d82-b0eb-a5c043819d23

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de agosto de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA49446748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:47:44
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 97833022-ccb4-4d82-b0eb-a5c043819d23

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2911818 - MG (2025/0135193-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: L C DE J
ADVOGADO
: JOAO HELDER PEREIRA - MG138274
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA
DE RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da
ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissão na
origem.
2. A defesa protocolizou dois recursos no mesmo dia, sendo o primeiro agravo
regimental às 19h29m59s e o segundo às 19h40m46s, razão pela qual o segundo
recurso não foi conhecido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a interposição de dois recursos pela
mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame do recurso protocolizado por
último, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade das
decisões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão viola o
princípio da unirrecorribilidade, que proíbe a interposição simultânea de mais de um
recurso contra a mesma decisão judicial.
5. Apenas o primeiro recurso interposto pode ser submetido à análise, em face da
preclusão consumativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA49450638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 16:35:53
Código de Controle do Documento: a95d6b3f-2143-4dbb-8f6a-6cc86b8e712d

6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a
mesma decisão inviabiliza o exame do recurso protocolizado por último, em razão da
preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade das decisões. 2. Apenas o
primeiro recurso interposto pode ser submetido à análise".
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais específicos citados.
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 453.520/SP, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
; STJ, AgRg no REsp
16/12/2015
1529955/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe
.
10/12/2015
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental de fls. 691/694 interposto por L C DE J contra
decisão do Exmo. Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que não
conheceu do agravo em recurso especial em razão da ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão de inadmissão na origem.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do presente
recurso ao órgão colegiado.
É o relatório.

VOTO
Esta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que a interposição de
dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame daquele
que tenha sido protocolizado por último, em razão da ocorrência de preclusão
consumativa e ante a aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões.
No presente caso, a defesa protocolizou dois recursos, sendo o primeiro agravo
regimental, de fls. 686/689, com registro de protocolo no dia
, às 19h29m59s
24/5/2025
(fl. 690), e o segundo no mesmo dia às 19h40m46s (fl. 695), razão pela qual deste não
se conhece.
A respeito:
AGRAVO REGIMENTAL EM DUPLICIDADE.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO.
1. No caso de interposição de dois recursos pela
mesma parte e contra a mesma decisão, tem-se que
apenas o primeiro poderá ser submetido à análise, em face
Documento eletrônico VDA49450638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 16:35:53
Código de Controle do Documento: a95d6b3f-2143-4dbb-8f6a-6cc86b8e712d

da preclusão consumativa e do princípio da unicidade
recursal, que proíbe a interposição simultânea de mais de
um recurso contra a mesma decisão judicial.
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AgRg no AREsp 453.520/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, DJe
).
16/12/2015

AGRAVO
REGIMENTAL.
INTERPOSIÇÃO
SIMULTÂNEA DE RECURSOS DA MESMA PARTE
CONTRA
IDÊNTICA
DECISÃO.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
VIOLAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO POR
ÚLTIMO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Em razão do princípio da unirrecorribilidade
recursal, somente é possível a interposição de um único
recurso pela mesma parte contra a mesma decisão.
Interpostos dois recursos não se deve conhecer do
segundo, pois opera-se a preclusão consumativa.
2. O princípio da unirrecorribilidade não se confunde
com o da taxatividade. Este estabelece que os recursos
devem estar previstos em rol taxativo, ao passo que
aquele fixa como regra a necessidade de correspondência
entre a decisão atacada e o recurso utilizado. Na verdade,
são preceitos complementares, isto é, a parte interessada
deve, no primeiro momento, verificar, pela taxatividade,
qual o recurso cabível e, pela unirrecorribilidade, fazer uso
de apenas um, na mesma oportunidade.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no REsp 1529955/MT, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe
).
10/12/2015

Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49450638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 16:35:53
Código de Controle do Documento: a95d6b3f-2143-4dbb-8f6a-6cc86b8e712d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0135193-9
AREsp 2.911.818 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00459983420158130452 10000232728733 10000232728733001
10000232728733002 10000232728733003 10000232728733004
10000232728733005 10000232728733006 10000232728733007
459983420158130452
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: L C DE J
ADVOGADO
: JOAO HELDER PEREIRA - MG138274
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: L C DE J
ADVOGADO
: JOAO HELDER PEREIRA - MG138274
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515881506188650@
2025/0135193-9 - AREsp 2911818 Petição : 2025/0046605-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49353508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 07/08/2025 14:24:02
Código de Controle do Documento: 7A527138-2D7F-4353-8C7B-9FE10716BA20